Tribunal: TJDFT
Processo: 0743168-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743168-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Ação de Conhecimento n. 32.159/1997 - Limitação Temporal – Probabilidade de Provimento – Riscos de Dano Grave – Ausência de Fundamentação Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo exequente em face de Decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual, após suscitada dúvida pela Contadoria Judicial quanto à limitação temporal das parcelas a serem incluídas no cálculo do montante devido, reconheceu o equívoco nos cálculos do exequente e limitou o pagamento das parcelas do benefício alimentação ao período de janeiro/1996 a 28/04/97. O recorrente pleiteia o reconhecimento da preclusão consumativa da matéria, além da violação à coisa julgada. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vislumbro não haver o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto inexiste na peça recursal qualquer arrazoado acerco do risco de lesão grave, apto à concessão da suspensão processual pretensa. Nem sequer há alegações genéricas. De antemão, no que concerne à tese da limitação temporal, assinalo que a Oitava Turma Cível deste Tribunal vem perfilhando entendimento no sentido de que o título executivo decorrente da Ação Ordinária n. 32159/97 limitou a condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo Mandado de Segurança n.o 7.253/97, como se extrai do seguinte julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA 32.159/1997. MS 7.253/1997. LIMITAÇÃO DO PERÍODO CONSTANTE NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Ação Coletiva 32.159/1997 (Acórdão 730.893) limitou a condenação das verbas pretendidas ao período anterior à impetração do MS 7.253/1997. 2. O MS 7.253/1997 foi impetrado em 28/04/1997, portanto o título executivo somente abarca o período de janeiro de 1996 a 27/04/1997. O período após 28/04/1997, data em que impetrado o Mandado de Segurança, deve ser objeto do Cumprimento de Sentença próprio. 3. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1859062, 07075413720248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator